Tribunal: TJDFT
Processo: 0739165-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que negou provimento a recurso por ele interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão de negativação oriunda de supostos contratos não reconhecidos pelo recorrente. O embargante aponta omissão e contradição no acórdão quanto à análise do perigo de dano, da distribuição do ônus da prova, da reversibilidade da medida e da aplicação de entendimento jurisprudencial sobre o dano presumido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do perigo de dano decorrente da inscrição indevida do nome da parte agravante em cadastros de inadimplentes; (ii) verificar a existência de contradição interna no acórdão quanto à relevância de anotações preexistentes; (iii) examinar se houve omissão quanto à aplicação da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC; e (iv) apurar eventual omissão sobre a reversibilidade da medida de tutela pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente o requisito do perigo de dano, afastando sua configuração em razão da ausência de demonstração concreta de prejuízo pela agravante e pela existência de 179 anotações anteriores em cadastro de inadimplentes, circunstância que enfraquece a alegação de risco grave ou irreparável.
4. A alegada contradição entre fundamentos e conclusão não se verifica, pois o acórdão explicitou que a existência de múltiplas anotações anteriores é critério relevante para afastar a urgência, o que demonstra coerência interna na fundamentação adotada.
5. O decisum examinou a controvérsia quanto à existência dos contratos impugnados sob a perspectiva da necessidade de dilação probatória, indicando que, na fase de cognição sumária, não se aplica de forma definitiva a regra do art. 373, II, do CPC, não havendo omissão sobre o tema.
6. A análise da reversibilidade da medida foi considerada superada diante da ausência do requisito do perigo de dano, de modo que a ordem lógica de apreciação dos requisitos da tutela de urgência justifica a ausência de manifestação expressa sobre esse ponto, o que não caracteriza omissão.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida nem à rediscussão da valoração das provas ou fundamentos adotados, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
8. O mero intuito de prequestionamento não justifica o acolhimento de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC e quando a matéria impugnada foi devidamente enfrentada no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A existência de múltiplas anotações anteriores em cadastro de inadimplentes pode ser considerada para afastar a configuração do perigo de dano exigido para concessão de tutela de urgência.
2. A análise da necessidade de dilação probatória é compatível com a conclusão de que não se pode aplicar, em sede de cognição sumária, a regra de distribuição do ônus da prova do art. 373, II, do CPC.
3. A ausência de exame expresso sobre a reversibilidade da medida, quando já afastado o requisito do perigo de dano, não configura omissão sanável por embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado nem constituem meio adequado para rediscussão de matéria já apreciada.
5. A intenção de prequestionar matéria não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios legais do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, II, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 241.012/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.11.2013.